Tribunal: TJBA
Processo: 8085437-54.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8085437-54.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: LUCIANO PEREIRA SOARES

Advogado(s)
:
ROBERTO ALMEIDA DA SILVA FILHO

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO ULTRA PETITA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por BRADESCO SAÚDE S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária movida por Luciano Pereira Soares, condenando a operadora a autorizar e custear a internação do autor em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida e comorbidades associadas, bem como fixou indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o plano de saúde tem obrigação de custear a internação do segurado em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida e se o valor arbitrado a título de danos morais está de acordo com o pedido inicial, evitando decisão ultra petita.

III. Razões de decidir

3. Os planos de saúde estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme a Súmula nº 608 do STJ. A interpretação contratual deve ser mais favorável ao consumidor, parte hipossuficiente na relação.
4. A obesidade mórbida é reconhecida como patologia grave pela OMS e demanda tratamento especializado. A ANS, pela Resolução Normativa nº 167/08, determina a cobertura obrigatória para tratamento dessa condição.
5. A negativa de cobertura, quando há recomendação médica para tratamento específico, é considerada abusiva. Precedentes do STJ asseguram que a recusa injustificada a cobertura constitui dano moral indenizável.
6. A indenização por danos morais fixada em sentença foi superior ao montante solicitado na inicial, configurando decisão ultra petita, em contrariedade ao art. 492 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00, conforme requerido na inicial, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
"Os planos de saúde são obrigados a cobrir tratamentos para obesidade mórbida quando há indicação médica específica, sendo abusiva a negativa de cobertura. O valor da indenização por danos morais não pode ultrapassar o montante requerido na inicial, sob pena de decisão ultra petita."

Vistos, relatados e discutidos as apelações simultâneas nº

8085437-54.2020.8.05.0001
, oriundo da comarca de Salvador, em que figuram, como apelante,
BRADESCO SAÚDE S.A.
, e, como apelado,
LUCIANO PEREIRA SOARES
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
,
pelas razões contidas no voto condutor.